Tribunal: STF
Processo: ACO 2894
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO E EDUCACIONAL. INVESTIMENTO MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, art. 212). PRETENSÃO DE INCLUIR DESPESAS COM INATIVOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    1. Inviável a inclusão dos gastos com inativos e pensionistas na base de cálculo da receita resultante dos impostos para fins de contabilizar o investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino (CF, art. 212). Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% do valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015).